Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700725-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: VOCE MS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021, não é cabível sustentação oral no presente caso, bem como, conforme já despachado, Id. 49907832, inexiste modalidade híbrida de sessão presencial nas Turmas Recursais do Distrito Federal: "§ 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento." Considerando não ser possível acolher o pedido do advogado do agravante, ID. 49885670, inclua-se o presente feito em julgamento da próxima sessão virtual. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital